Tribunal: TJBA
Processo: 8000530-39.2025.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000530-39.2025.8.05.0077 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FABIO DE SOUZA GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES APELADO: JAKSON SOARES MELO Advogado(s):ALLAN FRANCIS SILVA PEREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA. INOBSERVÂNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial, em razão da inércia da parte exequente em emendar a inicial para apresentação de título com assinatura válida, após intimação judicial não atendida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação realizada em nome de apenas um dos advogados constituídos, em desacordo com pedido expresso de publicação exclusiva; (ii) estabelecer se a eventual nulidade da intimação compromete a sentença de extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A ausência de observância do pedido expresso para que as intimações sejam realizadas em nome de advogados determinados viola o art. 272, § 5º, do CPC e acarreta nulidade do ato de comunicação processual. 4.A intimação realizada em nome de apenas um dos patronos, quando há requerimento expresso de publicação em nome de todos, compromete a efetiva ciência da parte e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 5.A sistemática do processo eletrônico não afasta a obrigatoriedade de observância das garantias processuais previstas no CPC, devendo coexistir com o devido processo legal. 6.O prejuízo resta demonstrado quando a falha na intimação conduz à inércia da parte e à extinção do processo, impedindo o exame do mérito da pretensão executiva. 7.Reconhecida a nulidade da intimação, os atos subsequentes, inclusive a sentença de extinção, são contaminados e devem ser anulados. 8.A anulação da sentença torna prejudicada a análise das demais alegações recursais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.Recurso provido. Tese de julgamento: 1.O desatendimento ao pedido expresso de publicação em nome de advogados indicados enseja nulidade da intimação, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC. 2.A intimação irregular que impede a manifestação da parte configura prejuízo e invalida os atos processuais subsequentes. 3.Reconhecida a nulidade da intimação, impõe-se a anulação da sentença extintiva e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 8000530-39.2025.8.05.0077, MM. Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Esplanada/BA, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO S/A e como Apelado JAKSON SOARES MELO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, __ de _____ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA